Tribunal: TJMT
Processo: 1046736-78.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046736-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AIRTON ROMEU VEIGA ROSA - CPF: 071.836.319-15 (APELADO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1046736-78.2020.8.11.0001.

Origem
:
VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL.

Recorrente
:
departamento estadual de trânsito (DETRAN/MT) E ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
AIRTON ROMEU VEIGA ROSA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO SEM COMUNICAÇÃO DE VENDA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA DO REGISTRO E EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DANOS MORAIS INEXISTENTES. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamados contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança indevida c/c indenização por danos morais, para declarar a inexistência de débitos vinculados a veículo automotor, determinar sua baixa definitiva no cadastro com anotação de frota desativada e condenar os entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível a exclusão do proprietário registral do cadastro veicular e a baixa do veículo sem comunicação de venda e sem identificação do adquirente; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais em razão da cobrança de débitos vinculados ao registro do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunicação de venda prevista no art. 134 do CTB constitui obrigação legal do alienante, cuja inobservância mantém sua responsabilidade solidária pelos débitos e penalidades.

A ausência de prova da alienação, da identificação do comprador e da comunicação ao órgão de trânsito impede a transferência de titularidade e a exclusão do proprietário registral.

A exclusão do registro sem identificação do adquirente gera vácuo registral, violando os princípios da legalidade, segurança jurídica e continuidade administrativa.

A jurisprudência vinculante da Turma de Uniformização afasta a possibilidade de exclusão do nome do proprietário sem a regular transferência e identificação do novo titular.

A isenção de IPVA em razão da antiguidade do veículo não afasta a responsabilidade tributária do proprietário registral enquanto não regularizada a transferência.

A atuação da Administração Pública ao manter cobranças com base no cadastro oficial é legítima e não configura ato ilícito.

A ausência de comunicação de venda pelo próprio autor afasta o nexo de causalidade, tornando incabível a indenização por danos morais.

A medida adequada, na ausência de regularização da titularidade, é o bloqueio administrativo do veículo, e não sua baixa definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comunicação de venda e de identificação do adquirente impede a exclusão do proprietário registral do cadastro veicular.

2. O proprietário que não cumpre o dever legal previsto no art. 134 do CTB permanece responsável pelos débitos vinculados ao veículo.

3. A cobrança de débitos com base no cadastro oficial não gera dano moral quando decorrente de omissão do próprio interessado.

4. O bloqueio administrativo do veículo é medida adequada diante da impossibilidade de regular transferência de propriedade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTB, art. 134; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização, PUIL nº 1001850-69.2025.8.11.9005; Turma Recursal do TJMT, Conclusão nº 20.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra sentença proferida no ID 331910871, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança indevida c/c reparação por danos morais.

O Juízo singular declarou a inexistência de débitos relativos ao veículo FIAT/SPAZIO CL, ano 1984, placa AZ-0608, Renavam 127020390, determinou a baixa definitiva do veículo com anotação de "frota desativada" e condenou os recorrentes ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese: a) julgamento
extra petita
quanto à determinação de baixa do veículo; b) ausência de comunicação de venda pelo autor, conforme exigido pelo art. 134 do CTB; c) impossibilidade de exclusão do cadastro sem identificação do comprador; d) inexistência de dano moral; e e) aplicação do princípio da causalidade para afastar honorários sucumbenciais.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 334015367), onde defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o veículo preenche os requisitos para baixa administrativa e que sofreu danos morais em razão de cobranças indevidas.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
05/02/2026
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
. Ato contínuo, os autos vieram conclusos em 05/03/2026.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
ação de cobrança indevida c/c reparação por danos morais com pedido de liminar
, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos (R$ 20.000,00).

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

A controvérsia consiste em definir se é possível a exclusão do nome do proprietário registral do cadastro veicular e a declaração de inexistência de débitos tributários sem a identificação do suposto comprador e sem a comunicação de venda ao órgão de trânsito.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece obrigação clara ao proprietário que aliena veículo:

"
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)
".

No caso em análise, o recorrido alega ter vendido o veículo em 1994, mas não apresentou qualquer prova documental da transação.

Não juntou aos autos a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) preenchida, não indicou o nome do comprador e, principalmente, nunca realizou a comunicação de venda ao DETRAN/MT.

O único documento apresentado foi um Boletim de Ocorrência registrado em 2020 – 26 anos após a suposta venda – no qual sequer consta a identificação do alegado adquirente.

A comunicação de venda não é faculdade, mas obrigação legal. Sua ausência mantém a responsabilidade solidária do alienante por todos os débitos e penalidades até que o ato seja efetivamente praticado.

Ressalta-se que esta Turma Recursal, em sua Conclusão nº 20, firmou orientação expressa sobre a matéria: "
FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VENDA VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (VENDEDOR/COMPRADOR) PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DANO MORAL INCABÍVEL
".

No mesmo sentido, a Turma de Uniformização de Jurisprudência, no PUIL nº 1001850-69.2025.8.11.9005, fixou tese jurídica vinculante: "
Não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro
".

A transferência de propriedade veicular não é ato unilateral. Exige a participação tanto do vendedor quanto do comprador, com a devida identificação de ambos no sistema RENAVAM.

Permitir a exclusão do proprietário registral sem a identificação do novo titular criaria um "
vácuo registral
", com veículo sem responsável definido, o que viola os princípios da legalidade, segurança jurídica e continuidade registral que regem a Administração Pública.

O sistema de registro veicular existe justamente para garantir a rastreabilidade dos bens, a responsabilização por débitos e infrações, e o controle estatal sobre a frota circulante. Admitir a tese do recorrido significaria permitir que qualquer proprietário, mediante simples alegação de venda sem prova e sem identificação do comprador, se eximisse de suas responsabilidades legais.

Reconheço que o veículo, por ter mais de 18 anos de fabricação, está isento de IPVA desde 2002, nos termos do art. 7º, inciso IX, da Lei Estadual nº 7.301/2000.

Contudo, a isenção do tributo não se confunde com a responsabilidade tributária. O sujeito passivo da obrigação tributária é definido pela titularidade registral do bem. Enquanto o veículo permanecer registrado em nome do recorrido, sem a devida comunicação de venda ou transferência regular, ele permanece como responsável tributário.

Os débitos de IPVA lançados entre 2015 e 2019 são, de fato, inexigíveis em razão da isenção legal. Mas isso não autoriza a exclusão do nome do recorrido do cadastro veicular nem afasta sua responsabilidade por débitos de licenciamento e eventuais multas.

No que tange ao
dano moral
pleiteado, a Conclusão nº 20 desta Turma Recursal é categórica ao estabelecer que, em casos de venda de veículo sem comunicação ao órgão de trânsito,
o dano moral é incabível
.

O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade civil, impõe que aquele que deu causa ao evento danoso deve arcar com suas consequências. No caso, foi o próprio recorrido quem, por omissão voluntária, deixou de cumprir obrigação legal expressa (art. 134 do CTB), mantendo-se como proprietário registral do veículo por mais de duas décadas.

Não há ilicitude na conduta dos recorrentes. O Detran/MT e o Estado de Mato Grosso agiram em estrita conformidade com o cadastro oficial, lançando débitos e realizando cobranças em nome do proprietário registral, conforme determina a legislação.

Não se pode admitir que alguém se beneficie da própria torpeza. O recorrido não pode, após descumprir obrigação legal por 26 anos, pleitear indenização por danos morais em razão de consequências decorrentes de sua própria omissão.

Nos termos do PUIL nº 1001850-69.2025.8.11.9005, a medida administrativa cabível, na ausência de identificação do atual possuidor, é o bloqueio do veículo junto ao sistema do Detran/MT, e não sua baixa definitiva.

O bloqueio preserva a integridade do sistema registral, impede o uso irregular do bem e resguarda os interesses da Administração Pública, sem criar a figura juridicamente impossível de um veículo sem titular identificado.

A sentença recorrida, ao determinar a exclusão do nome do recorrido do cadastro veicular sem a identificação do comprador e sem a comunicação de venda, contrariou orientação expressa desta Turma Recursal (Conclusão nº 20) e tese jurídica vinculante fixada pela Turma de Uniformização (PUIL nº 1001850-69.2025.8.11.9005).

A pretensão do recorrido esbarra em obstáculo intransponível: a ausência de cumprimento da obrigação legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito e a impossibilidade de identificar o suposto comprador.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais.

Por consequência, a responsabilidade do recorrido pelos débitos vinculados ao veículo deve ser mantida,
até que seja realizada comunicação de venda válida, com identificação do adquirente
, nos termos do art. 134 do CTB.

Reconheço a isenção de IPVA para o veículo (mais de 18 anos de fabricação), mas mantenho a responsabilidade tributária do recorrido como sujeito passivo.

Afasto a condenação em danos morais.

Por fim, determino ao Detran/MT que proceda ao bloqueio administrativo do veículo de placa AZ-0608 até sua regularização com identificação do atual possuidor.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026